Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Excesso de ligações de telemarketing. Abusividade. Comprovação (cpc, art. 373, I). Ocorrência. Direito subjetivo. Opção pelo não recebimento. Resguardo. Fato impeditivo, extintivo ou modificativo. Demonstração (cpc, art. 373, ii). Inexistência. Obrigação de fazer. Impossibilidade de realizar ligações de telemarketing. Imputação à empresa de telefonia. Viabilidade. Ato ilícito. Dano extrapatrimonial. Frustração, responsabilidade civil (cpc, arts. 186 e 927). Requisitos. Fato gerador. Inexistência. Efeitos lesivos inerentes ao ato ilícito. Evidenciação. Ausência. Teoria do desvio produtivo. Invocação. Pressupostos ausentes. Verba compensatória. Fixação. Inviabilidade. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido inicial parcialmente procedente. Acórdão. Contradição. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, reformando parcialmente a sentença que lhe havia sido integralmente desfavorável apenas para reconhecer a ocorrência da falha em que incidira a prestadora de serviços de telefonia móvel embargada, condenando-a se abster de realizar ligações de telemarketing diretamente para o celular do embargante, sob pena de multa, mantendo, contudo, a rejeição do pedido de indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, vez que a par da sucumbência recíproca e proporcional havida, os honorários foram mantidos em favor da embargada, sob o prisma do seu decaimento mínimo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.